Tribunal: TCU
Processo: 006.466/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra decisão que não conheceu de recurso de reconsideração interposto contra o acórdão condenatório proferido em tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Cultura à entidade Liceu de Artes e Ofícios da Bahia, por meio do Convênio MINC/SE/FNC 167/2005 (Siafi 523736), para apoio ao projeto Arte, Talento e Cidadania.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos em face do Acórdão 7074/2022-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual esta Corte não conheceu de recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 3188/2022-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer, com fundamento nos arts. 16, inciso II, 18, 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito, acolhê-los com efeitos infringentes, de maneira a anular o Acórdão 7074/2022-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. conhecer, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do RI/TCU, do recurso de reconsideração interposto à peça 143, suspendendo-se os efeitos dos subitens 9.3 a 9.5 do Acórdão 3188/2022-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. restituir o processo à Unidade de Auditoria Especializada em Recursos - AudRecursos para análise de mérito do recurso de reconsideração, com posterior encaminhamento via Ministério Público junto ao TCU, com vistas ao seu pronunciamento; e 9.4. dar ciência desta deliberação ao embargante.